Tribunal: TJSP
Processo: 2258563-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela antecipada para suspender cobrança de débito de cartão de crédito e obstar o apontamento do nome da autora-agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Dívida não reconhecida pela autora, que se diz vítima do golpe do motoboy. Pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada irrecusáveis, nos termos da decisão agravada. MULTA COMINATÓRIA. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela antecipada para suspender cobrança de débito de cartão de crédito e obstar o apontamento do nome da autora-agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Dívida não reconhecida pela autora, que se diz vítima do golpe do motoboy. Pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada irrecusáveis, nos termos da decisão agravada. MULTA COMINATÓRIA. Não houve fixação, na decisão agravada, da multa cominatória. Apenas menção de que a multa, por descumprimento, será fixada, oportunamente, se necessário. Inconformismo não conhecido nesta parte. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258563-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada ESTELA ASSUNÇÃO RODRIGUES DE
VASCONCELOS MENANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258563-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20230
2
Voto 20230
Agravo de Instrumento no 2258563-08.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravada: ESTELA ASSUNÇÃO RODRIGUES DE VASCONCELOS
MENANDRO
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela
antecipada para suspender cobrança de débito de
cartão de crédito e obstar o apontamento do nome da
autora-agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
Dívida não reconhecida pela autora, que se diz vítima
do golpe do motoboy. Pressupostos autorizadores da
concessão da tutela antecipada irrecusáveis, nos
termos da decisão agravada. MULTA COMINATÓRIA.
Não houve fixação, na decisão agravada, da multa
cominatória. Apenas menção de que a multa, por
descumprimento,
será
fixada,
oportunamente,
se
necessário. Inconformismo não conhecido nesta parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que concedeu liminar para suspender a
cobrança do débito da autora e proibir a inclusão do nome da
consumidora nos serviços de proteção ao crédito.
Sustenta o agravante que os fundamentos trazidos
pela autora-agravada não preenchem os requisitos do art. 300
do CPC. Salienta que a atuação de fraudadores caracteriza
fortuito externo, não podendo ser responsabilizado; não há
qualquer elemento indicando que o banco tenha cometido ato
ilícito capaz de ensejar indenização. Logo, a inclusão do nome
da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito consiste em
exercício regular de um direito, caso inadimplida a obrigação
contratada.
Pede seja provido o agravo, para rever a multa
diária aplicada, em vista do valor excessivo, bem como mudar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258563-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20230
3
foco principal da demanda, para a revogação da liminar
concedida.
Indeferida a liminar, o agravo foi regularmente
processado, sobrevindo as informações do juiz singular e a
contraminuta da agravada.
É o Relatório.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, objetivando obter a suspensão da
cobrança das compras realizadas no cartão de crédito da
autora/agravada, bem como a abstenção do réu/agravante em
inscrever o nome da demandante nos órgãos de proteção ao
crédito, até decisão final da lide.
Funda a agravante seu pleito na alegação de haver
sido vítima de golpe envolvendo seu cartão de crédito. O
denominado “golpe do motoboy”, com realização de compras
fraudulentas. A decisão agravada, ao conceder a tutela
antecipada, obstando, de um lado, a cobrança da dívida que a
consumidora sustenta não ter contraído; e, de outro, o
apontamento do nome da autora nos cadastros de maus
pagadores, deve ser mantida.
Além de verossímeis as alegações deduzidas pela
agravada, irrecusável a probabilidade do direito invocado,
sempre tendo em vista que ao caso aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor.
No mais, não há negar a presença do perigo de
dano em desfavor da consumidora; certo que não há risco de
irreversibilidade da medida.
Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC,
justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
pelo que deve ser mantida a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258563-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20230
4
Por outro lado, descabido o pedido de redução ou
exclusão da multa da multa, pelo descumprimento da
determinação judicial. Isso por que, na decisão, assim restou
consignado: “Multa pelo descumprimento será, se o caso,
oportunamente fixada.”
Isto é. Não houve fixação de multa, por ora. Logo,
o pedido de redução ou revogação do valor respectivo não
merece, sequer, ser conhecido.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
conhece-se
em
parte
do
recurso, com o desprovimento na parte conhecida.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator